Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700348-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MOACIR SOARES ROSA DECISÃO BANCO C6 CONSIGNADO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31855628) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada por MOACIR SOARES ROSA, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Feitas estas considerações, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu C6 que suspensa imediatamente as parcelas referentes ao contrato de empréstimo no 010111400263, no valor de R$ 378,00, no contracheque do benefício previdenciário de MOACIR SOARES ROSA, CPF no 120.117.204-78, sob pena de multa equivalente a R$ 500,00, a cada desconto indevido.” (grifo nosso). Nas razões recursais, o agravante-réu defende a reforma da r. decisão unicamente pela suposta ausência de “[...] patamar máximo de incidência da multa, o que demonstra a razoabilidade do direito do agravante, para que não ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido [...]” (id. 31855622, pág. 8, grifo nosso). No entanto, constata-se da r. decisão que a multa deve incidir a cada desconto indevido, se não cumprida a ordem judicial, com aplicação mensal e limitada ao prazo contratual, portanto há patamar máximo. Acrescente-se que o fundamento adotado na r. decisão agravada, de que se trata de cobrança indevida decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, não foi impugnado pelo agravante-réu, nem mesmo o valor da multa arbitrado em R$ 500,00, pois, segundo o recorrente, a alegada onerosidade excessiva decorreria tão somente da ausência de limitação, in verbis: “Na decisão interlocutória supra, houve determinação para que a empresa agravante proceda com limitação dos descontos do contrato, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. Porém, há necessidade de reforma no r. decisum, ante a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada, sob pena onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Assim, tendo em vista tratar-se de obrigação continuada deverá ser estabelecido um patamar máximo, posto que sua ausência poderá acarretar eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo necessária a readequação ao caso concreto.” (id. 31855622, págs. 5 e 8, grifos nossos). Em conclusão, diante do fato de que o agravante-réu impugna apenas a questão do patamar máximo de incidência da multa, que foi definido pelo Juízo a quo, visto que a multa está vinculada ao prazo contratual, pois aplicável sobre eventuais descontos indevidos, se não cumprida a determinação judicial, constata-se a ausência de interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora